Tribunal: TCU
Processo: 029.957/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9991/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.957/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Francivan dos Santos Moraes Junior (XXX.611.251-XX); Higor Ladeira de Sousa (XXX.958.006-XX); Jordan Monteiro Alves (XXX.065.887-XX); Lucas Ghedin Novelli (XXX.795.259-XX); Lucas Souza Monteiro (XXX.690.107-XX); Marcelo Ferreira de Araujo da Silva (XXX.820.747-XX); Matheus Rodrigues Andrades (XXX.413.390-XX); Matheus de Souza Pereira (XXX.870.527-XX); Pedro Samuel Mendes Carneiro da Ponte (XXX.810.433-XX); Rafael de Sousa Macedo (XXX.289.263-XX). 1.2. Órgão: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.